Tribunal: TJSP
Processo: 0003375-78.2023.8.26.0268
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: art. 1o, inc. I, alínea a, cc § 4o, inc. I, Lei 9.455/1997. Recurso: Ministério Público.
Gravidade em abstrato do delito: insuficiência para fundamentar o decreto de custódia (STF).
Medidas cautelares alternativas: adequação na espécie, diante de serem os Acusados primários e sem antecedentes.
Concessão de liberdade provisória: manutenção.
Recurso não provido.